Tribunal: TJES
Processo: 5006231-90.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006231-90.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EMILY DO NASCIMENTO HENRIQUES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Emily do Nascimento Henriques
em razão do

trânsito em julgado

da sentença que a condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, quando lhe foi imposta a pena de
7
anos
de reclusão e multa, em regime semiaberto
.

A requerente, em síntese, aduz a possibilidade do

reconhecimento do crime na sua forma privilegiada.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que
seja julgado improcedente o pedido.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5006231-90.2022.8.08.0000

REQUERENTE: EMILY DO NASCIMENTO HENRIQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Emily do Nascimento Henriques ajuizou a presente revisão criminal visando à desconstituição da sua condenação pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, quando lhe foi imposta a pena de 7 anos de reclusão e 550 dias-multa, em regime semiaberto.

De acordo com a inicial, pretende a requerente exclusivamente o reconhecimento do tráfico na sua forma privilegiada – com a consequente aplicação da causa especial de diminuição de pena –, embora não lhe assista razão.

Assim como decidiu a Egrégia 2ª Câmara Criminal, tanto a quantidade quanto a diversidade da droga apreendida evidenciam a dedicação da requerente e seus comparsas à dedicação de atividades criminosas, o que inviabiliza o reconhecimento do privilégio. Como se vê (denúncia, sentença e acórdão acostados), a requerente, na companhia de outros três indivíduos, dentre eles um adolescente, foi condenada após a constatação do depósito de 1.061 pedras de crack, sem olvidar a apreensão de duas cargas de 50 pedras de dessa substância – encontradas em poder de seu marido Luiz – e outros 1.124 pinos de cocaína.

Frise-se ainda, a apreensão de uma pistola de calibre 9mm, modelo B6, número de série T1102-17E00050, com 15 (quinze) munições e um carregador extra com mais 15 (quinze) munições),
encontrados em baixa da cama
do casal Emyli e Luiz, o que reforça a conclusão lançada no acórdão impugnado. Em um guarda roupas foi encontrada uma caixa com 37 (trinta e sete) munições de arma de fogo 9mm, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais em espécie, uma touca ninja e um colete de proteção balística.

Seguindo a jurisprudência do STJ, identifico que "A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 6.
Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante
o modus operandi, a apreensão de
apetrechos relacionados à traficância
, por exemplo, balança de precisão, embalagens,
armas e munições,
especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa." (AgRg no HC n. 621.087/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

Assim, ponderados os critérios adicionais trazidos no artigo 42 da Lei de Drogas (no caso, a quantidade do entorpecente) além da diversidade, das armas e munições apreendidas e dos demais petrechos que indicam uma organização criminosa com elementos suficientes para proteção armada do comércio praticado, não há que se falar na causa de diminuição prevista no art. 33 §4° da Lei n°11.343;/06.

Embora os antecedentes não sejam o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena – já que o réu, além de primário, não poderá se dedicar às atividades criminosas, o fato é que a quantidade da droga e as circunstâncias fáticas, unidas à apreensão de armas e munições e colete com proteção balística representam prova dessa dedicação.
Quer dizer, a denegação do privilégio
não se apoiou na mera invocação do art. 42 da Lei n° 11.343/06.

Vejamos, nesse sentido, julgado do Supremo Tribunal Federal:

Ressalte-se, por oportuna, que ao contrário do esposado no parecer do Ministério Público Federal, que opinou pela concessão da ordem para reconhecer o privilégio, a dedicação a atividades criminosas não decorreu unicamente da quantidade e diversidade de drogas, ou com base em ações penais em curso, mas sim em face da existência de registro de antecedente infracional específico que, somado às demais circunstâncias fáticas, evidenciam a dedicação do agravante ao comércio espúrio. (AgRg no HC n. 733.091/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

Isso posto, julgo improcedente o pedido.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. RECONHECIMENTO. PEDIDO JULGADO

IMPROCEDENTE.

1.
Ponderados os critérios adicionais trazidos no artigo 42 da Lei de Drogas, não há que se falar
em tráfico privilegiado, mormente diante das circunstâncias fáticas, considerando a apreensão não só de droga em diversidade mas de arma de fogo e munições
.

2.

A única fundamentação acerca da quantidade de entorpecente não é fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006,
havendo necessidade do incremento de circunstâncias adicionais, como na hipótese.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.